Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719120-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JAYRON BRUNNO PIMENTEL CORREA PACIENTE: RYAN SILVA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Jayron Brunno Pimentel Correa, OAB/DF 48.194, em favor de RYAN SILVA DE ARAUJO, tendo como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal do Paranoá, em decorrência da coação ilegal que teria consistido no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo. Ao analisar os autos, verifica-se que o presente Habeas Corpus não está devidamente instruído, constando apenas a petição inicial. Dessa forma, devem ser acostadas as cópias dos documentos de identidade e comprovante de residência do paciente, do auto de prisão em flagrante, do inquérito policial, folha de antecedentes criminais, caso já denunciado, cópia da denúncia e cópias da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Assim, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar todos os documentos necessários para a devida instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos para análise da medida liminar. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2020 12:17:04. ROBSON BARBOSA Desembargador